Tribunal: STF
Processo: AI 856962
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil e constitucional. Improbidade administrativa. Embargos de declaração nos embargos de declaração nos agravos regimentais em agravo de instrumento. Julgamento conjunto dos embargos. Natureza das verbas públicas. Legitimidade do Ministério Público. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Superveniente alteração legislativa. Embargos de declaração acolhidos.  



    I. Caso em exame



    Trata-se de três embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou anteriores embargos de declaração, mantendo decisão que deu provimento ao agravo de instrumento e, por consequência, ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.  



    II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se:



(i) houve error in procedendo, com violação ao devido processo legal, em razão da continuidade do julgamento virtual após a formulação de pedido de destaque;



(ii) há omissão no acórdão recorrido quanto à análise da natureza das verbas recebidas pela entidade hospitalar e sua repercussão na legitimidade ativa do Ministério Público;



(iii) seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de recursos públicos; 
(iv) aplica-se ao caso a nova legislação sobre improbidade administrativa.  



    III. Razões de decidir



3. Constatou-se omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da natureza jurídica dos recursos recebidos pela entidade de saúde e sua relevância para a definição da legitimidade do Ministério Público. 
4. O Tribunal de origem entendeu, com base no conjunto fático-probatório, que os valores recebidos do SUS configurariam contraprestação por serviços, sem a natureza de recursos públicos sujeitos a controle estatal, conclusão que não pode ser revista nesta instância recursal, nos termos da Súmula 279/STF. 
5. A superveniência da Lei nº 14.230/2021 impõe a readequação do exame da matéria, diante da nova moldura legal restritiva quanto à responsabilização por atos de improbidade, o que reforça a conclusão pela alteração do entendimento anteriormente adotado  



IV. Dispositivo e tese 



6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para: (i) tornar sem efeito os acórdãos que rejeitaram os embargos de declaração anteriores; (ii) dar provimento aos agravos regimentais, reformando a decisão que havia dado provimento ao agravo de instrumento; (iii) restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de origem.